Tribunal: TJDFT
Processo: 0700256-22.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2026-01-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0700256-22.2026.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: WANDA RODRIGUES TELES PACIENTE: RODRIGO DE OLIVEIRA GUERRA AUTORIDADE: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por WANDA RODRIGUES TELES em favor de RODRIGO DE OLIVEIRA GUERRA, apontando como coatora a autoridade do Juízo da 1a Vara de Entorpecentes e como ilegal a decisão que converteu a prisão em flagrante, ocorrida em 01/03/2025, em prisão preventiva na audiência de custódia, pela suposta prática do crime previsto no artigo 33, caput da Lei no 11.343/2006. Sustenta, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal, pois a liberdade é regra no ordenamento jurídico e a prisão provisória deve ser medida excepcional. Salienta ser suficiente a imposição de medidas cautelares diversas, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. Tece considerações sobre as condições pessoais do paciente, como ser primário, possuir bons antecedentes e residência fixa. Argumenta inexistirem elementos concretos que indiquem periculosidade ou risco à ordem pública e defende a ausência dos requisitos previstos no artigo 312 do CPP para a decretação da custódia cautelar. Com tais argumentos, requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva, com aplicação de medidas cautelares diversas previstas no artigo 319 do CPP. É o relatório. Decido. Da análise dos autos de origem (0710762-88.2025.8.07.0001) verifica-se que na audiência de custódia (ID 227863182) foi concedida a liberdade provisória, sem fiança, ao paciente, tendo sido o alvará de soltura cumprido no dia 02/03/2025 (ID 227868556). Confira-se trecho do decisum: "2. Da desnecessidade e de conversão do flagrante em prisão preventiva Quanto à manutenção do encarceramento cautelar do autuado, este somente subsistirá em caso de extrema e comprovada necessidade, devidamente demonstrada por circunstâncias concretas da realidade, não se podendo impor a segregação cautelar com base em meras especulações ou em peculiar característica do crime ou do agente. É que o princípio da não-culpabilidade, insculpido no inciso LVI do art. 5o da Constituição da República, consagra no ordenamento jurídico brasileiro a regra de que a custódia provisória do indivíduo é uma excepcionalidade no sistema normativo. Na hipótese dos autos, entendo que a conduta do autuado não evidencia periculosidade exacerbada a ponto de justificar qualquer segregação antes do momento constitucional próprio, qual seja o trânsito em julgado de eventual sentença condenatória. Ademais, o agente é primário e a quantidade de drogas apreendida não é significativa. Assim, a liberdade, que é a regra, deve prevalecer durante o trâmite da persecução penal. Noutro giro, a concessão das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP mostra-se compatível com a situação em apreço, sobretudo para impingir ao autuado restrições, como forma de mantê-lo vinculado ao processo e, consequentemente, garantir a aplicação da lei penal. 3. Dispositivo. Assim, CONCEDO LIBERDADE PROVISÓRIA, sem fiança, a RODRIGO DE OLIVEIRA GUERRA, nascido em 11/03/2005, filho de TELMA DE OLIVEIRA GUERRA, impondo-lhe as seguintes medidas cautelares: I - comparecimento a todos os atos do processo; II - proibição de ausentar-se do Distrito Federal por mais de 30 (trinta) dias, a não ser que autorizado pelo Juízo processante; III – proibição de mudança de endereço sem comunicação do Juízo natural (1a Vara de Entorpecentes do DF)”. Constata-se, assim, que o cenário descrito na inicial do presente Habeas Corpus não reflete a realidade, pois o paciente não se encontra encarcerado cautelarmente porquanto solto na audiência de custódia, sem exigência de fiança. Assim, evidencia-se a ausência de justa causa para a impetração, sendo o caso de inadmissão do presente remédio constitucional, uma vez que a pretensão se limita à revogação da inexistente prisão preventiva. Ante o exposto, INADMITO o writ e determino o arquivamento dos autos. Intimem-se. Brasília, 12 de janeiro de 2026. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator